Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. PREPARO E IRRECORRIBILIDADE. REJEITADAS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. COMPROMETIMENTO À SOBREVIVENCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS, executada, contra a r. decisão (ID 132550376 na origem) proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por SEBASTIAO ALVES CARNEIRO, exequente/agravado, não acolheu a impugnação à execução para manter a penhora de valor que a parte alega ser de natureza salarial.
2. O juízo compreendeu que “a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação, no caso concreto, por parte do devedor”, no caso, entendeu não comprovado.
3. Quanto à preliminar de ausência de preparo, apesar de a parte ter juntado o comprovante do preparo um dia após o peticionamento do agravo de instrumento, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento são posteriores à interposição do recurso. Assim, regular o preparo, rejeito à preliminar.
4. No que diz respeito à preliminar de não recorribilidade, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial e, não obstante, a pretensão trazida à análise afeta a sobrevivência da agravante, portanto, urgente e que autoriza a interposição do agravo de instrumento, conforme julgamento do STJ pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, rejeito à preliminar.
5. A jurisprudência do E. STJ tem mitigado a impenhorabilidade das verbas salariais, considerando em cada caso concreto: a remuneração mensal do devedor, o valor e a natureza da dívida e a capacidade de subsistência e manutenção do devedor. No caso, não obstante as alegações da parte agravante quanto a verba penhorada ser de natureza salarial e comprometimento de sua sobrevivência, os extratos bancários arrolados e a ausência de comprovação dos gastos com medicamento, da renda que afere com a atividade de artesanato que exerce, da dependência da neta e da origem do benefício que recebe não corroboram com tal alegação, assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.